Tribunal: TJSP
Processo: 0041364-83.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Câmara Especial – Embargos de declaração – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados na solução do litígio – Caráter infringente evidenciado – Desnecessário pronunciamento de todos os dispositivos legais invocados – Rejeição.